Tribunal: TJDFT
Processo: 0724815-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Vistos, etc. O pedido liminar foi analisado e indeferido pelo plantão judicial de 2a instância. Ausente fato novo, solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 02 de agosto de 2021. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR